Tribunal: TJSP
Processo: 1025376-44.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TRANSERP. Sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do auto de infração e das penalidades dele advenientes. Pretensão da ré à reforma. Cabimento. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DE TRÂNSITO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. TRANSERP. Sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do auto de infração e das penalidades dele advenientes. Pretensão da ré à reforma. Cabimento. Poder de polícia que, por meio de lei, pode ser delegado a pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração pública indireta de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Tese fixada, em repercussão geral, no Tema 532 do STF. Subsistência do auto de infração e da respectiva penalidade. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido com relação à Transerp, invertidos os ônus sucumbenciais. Recurso provido.